Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-58.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, e considerado o ônus probatório, que não foi cumprida obrigação assumida contratualmente, devida é a imposição de cumprimento da obrigação na forma avençada entre as partes.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar o cumprimento da obrigação assumida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.